Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707163-23.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MAURÍCIO WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, SÔNIA MARIA WEBER SEBBA RECORRIDO: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULA PREVENDO O RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel situado no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 03, lotes 250, 260, 270, 280, 290, 300 e 320, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. 2. O acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. 2.1. Jurisprudência: “A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). 3. A cláusula décima do acordo entabulado entre as partes determina que “na hipótese de descumprimento de quaisquer cláusulas do presente acordo, assegurado um prazo de tolerância e sem prejuízo dos consectários previstos no contrato de locação primitivo, ficam restabelecidos integralmente todos os itens da condenação exarada no processo 2016.01.1.094643-9”. 3.1. Assim, por força do acordo transacionado entre as partes, uma vez descumprido, o título executivo contido na sentença de ação de conhecimento voltou a reger o cumprimento de sentença. 4. A existência de créditos com relação ao ponto empresarial, ao fundo de comércio e benfeitorias não foi objeto do título executivo, portanto, não pode ser executado neste cumprimento de sentença, devendo ser objeto de demanda própria. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 368 e 1.219, ambos do Código Civil, e 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de perícia contábil, diante do evidente erro no cálculo elaborado pela contadoria do juízo, com o intuito de afastar a divergência entre os litigantes, bem como a possibilidade de compensação do crédito em razão da existência de ponto empresarial e de benfeitorias, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida. No aspecto, colaciona ementa do TJMG, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUIERA, OAB/DF 40.301 (ID 25660704). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 368 e 1.219, ambos do Código Civil, e 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a insurgente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUIERA, OAB/DF 40.301 (ID 25660704). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005